Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730121-86.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CLEUZA AZEVEDO DE SOUZA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. ARTIGO 31 E 32 DA RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRSENTADA. VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Resolução no 14/2011 da ADASA dispõe sobre os requisitos para a ligação definitiva de água, dentre eles, a necessidade da apresentação de documentação para comprovar o a propriedade ou a posse do imóvel, nos termos do artigo 32, §2o, inciso III. 2. No caso dos autos, a parte apelada não apresentou a documentação necessária, consequentemente, não comprovou a propriedade ou a posse do imóvel, inexistindo irregularidade no indeferimento do pedido de instalação de hidrômetro. 3. Ausente qualquer ilícito por parte da parte ré, ora apelante, não há que se falar em configuração de dano moral. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 31 e 32, ambos da Resolução 14/2011 da ADASA e à Lei 7.783/1989, sustentando que apesar de não exercer a posse do imóvel em discussão, ocupa o bem público desafetado há mais de 20 (vinte) anos, o que configura o cumprimento da função social da propriedade, assegurando-lhe proteção possessória que torna legítima sua pretensão de individualização do hidrômetro. Afirma que o fornecimento do serviço de água encanada em áreas urbanas é considerado serviço público essencial que não pode ser interrompido, mesmo com a ocupação irregular do imóvel; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando que a negativa da recorrida em executar o serviço de instalação de novo hidrômetro na residência da recorrente só veio a agravar a privação desta e de sua família, que passou a depender da ajuda de terceiros, experimentando assim toda forma de constrangimento e humilhação suportados há mais de um mês, razão pela qual deve a recorrida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 22, ambos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “verifica-se que são necessários diversos documentos para que seja realizada a ligação de água. No caso em questão, a apelada apresentou em sua petição inicial, documentos de IDs 63245219 e 63245227, demonstrando que requereu o cadastramento na CAESB, mas que para isso juntou apenas seu RG e uma conta de água em nome de terceiro. Além disso, informa que junta certidão de ônus do imóvel em nome da CODAHB, mas não consta dos autos, ou seja, inexiste nos autos, qualquer comprovação dos requisitos solicitados pela prestadora para que a apelada faça jus ao direito (...) Por essa razão, necessária a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de instalação de hidrômetro no nome da parte ora apelante.” (ID 69063540). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na suposta ofensa aos artigos 31 e 32, ambos da Resolução 14/2011 da ADASA, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Também não deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento à Lei 7.783/1989, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à aventada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025